Tribunal: TJMT
Processo: 1001810-44.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001810-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIONI DE SOUZA - CPF: 001.612.161-96 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDULTO NATALINO AO AGRAVADO – PRETENSÃO - NULIDADE DA DECISÃO – HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE POSTERIOR AO DECRETO PRESIDENCIAL – IRRELEVÂNCIA – FALTA GRAVE COMETIDA NO PERÍODO IMPEDITIVO (DOZE MESES QUE ANTECEDEU A PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL -

PRECEDENTES STJ (
HC N. 496.728/RS
)
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A falta grave, quando cometida no período impeditivo previsto no decreto presidencial, impede a obtenção do indulto ou comutação, independente da data de sua homologação ser antes ou depois da publicação do Decreto, se ocorrida até a data da decisão que examina o pedido de concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena nº.
0001450-85.2009.8.11.0064
.

Aduz que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de indulto feito em favor recuperando Dione de Souza, ora agravante,
considerando
a simples ocorrência de suposta falta grave no dia 02/06/2006, mesmo que o reconhecimento tenha ocorrido no dia 15/02/2008, conforme delimitado no próprio decisum ora recorrido
. (Id. 117315978).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, refutando as alegações do agravante, pleiteando pela manutenção integral da decisão objurgada. (
117315981)
.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos. (
117315982).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“Sumário: Execução penal – Pedido de concessão do indulto negado, por ausência do requisito subjetivo – Inconformismo – Lapso temporal para o reconhecimento da falta grave no curso da execução – Cometimento de falta grave – Alegações impertinentes – A norma não estabelece que a homologação precisa ocorrer antes da publicação do decreto presidencial. Homologação deve ocorrer dentro do prazo prescricional da falta grave – Requisitos subjetivos não foram preenchidos –
Pelo desprovimento
.”. (
Id. 121108495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto,
trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena nº.
0001450-85.2009.8.11.0064
.

O juízo singular indeferiu o pedido de concessão de indulto sob argumento de que em
cumprimento da pena em regime semiaberto, o recuperando cometeu falta disciplinar de natureza grave, consistente na prática de crime doloso, em dia 02 de junho de 2006
, portanto, não preencheria os requisitos para concessão do benefício.

Confira-se da decisão:

“(...)
O pleito não merece acolhida.

No caso dos autos, verifica-se que durante o cumprimento da pena em regime semiaberto,
o recuperando cometeu falta disciplinar de natureza grave, consistente na prática de crime doloso no dia 02 de junho de 2006, conforme se extrai da sequência
1.1, página 31.

Insta consignar que,
em que pese à audiência de justificação ter sido realizada somente em 15/02/2008
(sequência 1.2, páginas 22/23) com o reconhecimento da falta grave, denota-se que artigo 4º do Decreto 5993/2006 não o tratou acerca da data da homologação da falta grave. Contudo, ainda que a norma tivesse abordado tal tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que tal homologação pode se dar antes ou depois do ato presidencial. Em suma, o que importa é que a falta tenha sido cometida dentro do prazo previsto no decreto (HC 496.728/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019).

Deste modo, INDEFERE-SE o pedido de indulto, eis que o recuperando praticou falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do referido decreto, não implementado, portanto, o requisito subjetivo exigido pela norma.

Quanto ao pleito de comutação, além de genérico, sem indicação do decreto, tem-se que em análise dos autos o Juízo não vislumbrou incidente de comutação pendente de análise.

(...)”.

Assim explicita o art. 4º do Decreto n. 5.993/2006:

“Art. 4
o
A concessão do indulto ou da comutação
fica subordinada à constatação de inexistência da prática de falta grave nos últimos doze meses de cumprimento de pena,

apurada na forma do
art. 59 e seguintes da Lei nº 7.210, de 1984
, e, no caso de crime militar, da inexistência da falta disciplinar prevista nos respectivos regulamentos disciplinares, verificada nos últimos doze meses de cumprimento de pena, contados, em ambos os casos, retroativamente à publicação deste Decreto.”

Importante ressaltar que a falta grave impede a obtenção do indulto ou comutação, se cometida no período impeditivo previsto no decreto presidencial, independente da data de sua homologação, se ocorrida até a data da decisão que examina o pedido de concessão do benefício.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.940/16. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS DOZE MESES ANTERIORES AO DECRETO. INDEFERIMENTO DA BENESSE POR AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
"o óbice à concessão de indulto ou comutação ocorrerá se a falta grave tiver sido cometida dentro do prazo previsto no decreto concessivo, independentemente da data de sua homologação, se antes ou depois do ato presidencial"
(AgRg no AREsp n. 993.265/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 31/10/2017).

III - No caso concreto, o paciente, no curso da execução da pena decorrente da ação penal nº 0063444-05.2014.8.19.0004, restou preso em flagrante no dia 26/1/2016, pela prática dos crimes previstos no art. 155 e no art. 329, ambos do Código Penal, que resultaram na ação penal nº 0000177-87.2016.8.19.0069, cuja condenação até já transitou em julgado, em 20/9/2019 (fl. 70).

IV - O Decreto n. 8.940/16, em seu art. 9°, caput, estabelece expressamente que: "Art. 9º. A declaração do indulto prevista neste Decreto fica condicionada à ausência da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à publicação deste Decreto".

V - Verifica-se, portanto, que o paciente não cumpriu requisito legal para a concessão do benefício de indulto, por ter praticado infração disciplinar de natureza grave dentro do período de 12 (doze) meses que antecedeu à publicação do Decreto n. 8.940, de 22 de dezembro de 2016.

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 694.309/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 17/11/2021.)

grifei.

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDULTO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE EM DATA POSTERIOR À EDIÇÃO DO DECRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, não se exige, para o indeferimento do pedido de indulto, que a homologação da falta grave praticada nos doze meses antecedentes à publicação do decreto presidencial tenha ocorrido nesse mesmo lapso. Precedentes.

2. No caso, não faz jus o recorrente à benesse pleiteada, uma vez que praticada falta disciplinar dentro do prazo previsto no art. 4º do Decreto Presidencial n. 9.246/2017. Além disso, "não tratou o referido normativo acerca da data da homologação da falta grave. Contudo, ainda que a norma tivesse abordado tal tema, o entendimento desta Corte Superior de Justiça é de que tal homologação pode se dar antes ou depois do ato presidencial.
Em suma, o que importa é que a falta tenha sido cometida dentro do prazo previsto no decreto" (HC n. 496.728/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 6/5/2019).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.964.433/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 15/2/2022.)”

In casu
, nota-se que o reeducando cometeu falta grave, consistente na prática de novo crime em 02-06-2006, ou seja, nos últimos doze meses de cumprimento da pena, durante o período impeditivo, considerando que o Decreto Presidencial é datado de 19-12-2006. E, conforme se verifica pelo julgado transcrito, a sua homologação, ainda que tenha ocorrido somente em 15-02-2008, não autoriza a concessão do benefício, visto que tal homologação pode se dar antes ou depois do ato Presidencial.

Desse modo, a decisão do magistrado de primeira instância vai ao encontro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, constato que deve ser mantida a decisão do Juízo de Execução na sua integralidade, vez que o reeducando não preenche os requisitos necessários para a obtenção da benesse.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao agravo em execução interposto, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022